Tribunal: TJSP
Processo: 0941057-90.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios fixados em prol do patrono da embargada em R$ 800,00 (oitocentos reais) – Pretensão da apelante de majoração da verba honorária para 10% a 20% do valor da causa (R$ 3.500.000,00) ou por equidade – Majoração admissível para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido desde a data da sentença, levando em conta o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios fixados em prol do patrono da embargada em R$ 800,00 (oitocentos reais) – Pretensão da apelante de majoração da verba honorária para 10% a 20% do valor da causa (R$ 3.500.000,00) ou por equidade – Majoração admissível para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido desde a data da sentença, levando em conta o artigo 20, § 4o, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da sentença, observada a gratuidade concedida ao embargante – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0941057-90.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante JL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0941057-90.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto
- 2 -
VOTO No 15949
APELAÇÃO No 0941057-90.2012.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 8a VARA CÍVEL
APELANTE: JL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. CARINA ROSELINO
BIAGI
EMBARGOS DE TERCEIROS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Honorários advocatícios fixados em
prol do patrono da embargada em R$ 800,00 (oitocentos
reais)
Pretensão da apelante de majoração da verba
honorária para 10% a 20% do valor da causa (R$
3.500.000,00) ou por equidade
Majoração admissível
para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido
desde a data da sentença, levando em conta o artigo 20, §
4o, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da
prolação da sentença, observada a gratuidade concedida ao
embargante Recurso parcialmente provido.
Embargos de terceiro ajuizados por ANTONIO
PAULO
DOS
SANTOS
contra
J.L.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo processo foi extinto, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do antigo Código de Processo
Civil, pela respeitável sentença de fls. 924/925, cujo relatório adoto. Em
razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
800,00, corrigidos a partir da data da sentença.
Opostos embargos de declaração pela empresa
embargada (fls. 931/936) e pelo embargante (fls. 968/971), foram rejeitados
pelas decisões de fls. 937 e 975/975.
Inconformada, a empresa embargada recorreu (fls.
978/992), alegando, em síntese, que, apesar do expressivo valor dado à
causa, qual seja, R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0941057-90.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto
- 3 -
foram arbitrados honorários advocatícios, decorrente da sucumbência, em
R$ 800,00 (oitocentos reais).
Segundo o entendimento da apelante, tal verba
deveria ter sido arbitrada com base no valor dado à causa, a teor do artigo
20, § 3o, do antigo Código de Processo Civil, ou, ao menos, por equidade, a
teor do artigo 20, § 4o, do mesmo diploma legal, considerando a
importância da demanda, o trabalho executado pelos patronos da parte
vencedora e os valores envolvidos.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, a fim de que o valor dos honorários advocatícios
fosse majorado.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado dos comprovantes de preparo (fls. 993/995).
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
1012/1019), pugnando pelo improvimento deste apelo.
É o relatório.
A respeitável sentença de fls. 924/925 julgou o
processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267,
VI, do antigo Código de Processo Civil e condenou o embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00, corrigidos a partir da data da sentença.
O embargante não recorreu.
Apenas
a
embargada
apelou
postulando
a
majoração do valor dos honorários advocatícios.
Inicialmente, cumpre observar que a r. sentença
recorrida foi prolatada e a apelação foi interposta sob a vigência do antigo
Código de Processo Civil, com base no qual o recurso será analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0941057-90.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto
- 4 -
De resto, respeitado o entendimento da Meritíssima
Juíza sentenciante, o valor da verba honorária advocatícia arbitrado na r.
sentença, isto é, R$ 800,00 (oitocentos reais), comporta majoração, sob
pena de se dar ao patrono da parte vencedora uma remuneração
insuficiente.
Entretanto, a verba honorária, neste caso, não pode
ser fixada com base no valor da causa, isto é, R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), tal como pretende a recorrente, pois se
trata de quantia muito elevada, levando em conta a simplicidade da causa
que, inclusive, foi julgada antecipadamente.
De
fato,
os
honorários
advocatícios
devem
remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono da
embargada, demonstrado pela defesa e demais manifestações, além de
atividades extrajudiciais de assessoramento ao cliente e coleta de
documentos necessários à ação.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas
em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante
apreciação eqüitativa do juiz. Nesses casos, os honorários não estão
sujeitos aos limites de 10% e 20% estabelecidos no § 3o do art. 20 do CPC,
podendo o magistrado, ainda, utilizar-se de percentuais sobre o valor da
causa ou da condenação, bem assim fixar os honorários em valor
determinado” (Processo EDcl no AgRg no Ag 930413 / MG - Embargos de
Declaração
no
Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento
2007/0172381-6 Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma
Julgado em 03/06/2008 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/09/2008).
No mesmo sentido, é o seguinte julgado daquela
Corte Superior:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0941057-90.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto
- 5 -
“PROCESSO CIVIL
REVISÃO DO QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MATÉRIA DE
FATO (SÚMULA 7/STJ).
1. A teor do art. 20, § 4o, do CPC, nas causas de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será
fixada mediante apreciação eqüitativa do magistrado. 2. No juízo de
equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto em
face das circunstâncias previstas no art. 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c", do
CPC, podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da
condenação ou arbitrar valor fixo” (Processo AgRg no Ag 1032450 / RS -
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2008/0069596-5 - Relatora:
Ministra Eliana Calmon - Segunda Turma Julgado em 24/06/2008 - Data
da Publicação/Fonte: DJe 14/08/2008).
Na espécie, considerando o zelo e o trabalho
desenvolvido pelo advogado da embargada, a verba honorária advocatícia
deve ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido a partir da
data da sentença, levando em conta a natureza da demanda, quantia esta
que se afigura e adequada, atendendo às circunstâncias do caso concreto
e às normas previstas no artigo 20, § 4o, do antigo Código de Processo
Civil, vigente à época da prolação da sentença.
Cumpre observar que, o embargante é beneficiário
da assistência judiciária gratuita (fls. 974), razão pela qual incide a norma
prevista no artigo 12 da Lei 1060/50, vigente à época da concessão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso, a fim de majorar o valor da verba honorária advocatícia
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido a partir da data da sentença,
com a observação de ser o embargante beneficiário da justiça gratuita.
Ficam prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais